Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716243-11.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO BATISTA XAVIER PACIENTE: LUCIANO LEANDRO CAETANO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Leonardo Batista Xavier, OAB-DF 55.387, em favor de LUCIANO LEANDRO CAETANO, acusado perante o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília de suposta infração ao art. 121, § 2o, Inc. I e IV, c/c art. 14, Inc. II c/c art. 29, todos do Código Penal, com sentença de pronúncia proferida em 07/10/2019. Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a prisão preventiva do paciente, fruto de conversão de prisão em flagrante realizada em 17/03/2019, já perdura por mais de 452 dias, 1 ano e 3 meses, sem que haja previsão para realização de seu julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta que a sessão plenária foi inicialmente designada para o dia 16/06/2020, mas acabou cancelada, sem fixação de nova data, em razão da impossibilidade momentânea de sua realização em decorrência das medidas sanitárias necessárias ao combate à doença (COVID-19). Ressalta que o Tribunal vem cancelando audiências, escoltas e sessões plenárias, sem previsão de pauta para o julgamento do feito perante o Conselho de sentença. Aduz que a defesa em nada contribui para esse atraso da marcha processual e que a despeito da Súmula no 21 do STJ, a situação enseja violação à razoável duração do processo, tendo em vista não haver sequer previsão de julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri. Requer, assim, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou sua substituição por medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, o feito teve tramitação regular até a deflagração do estado de emergência decorrente da pandemia do Covid-19, tanto que o réu já está pronunciado e aguardando apenas a retomada gradual das atividades presenciais, prevista para o dia 01o/07/2020 (art. 4o, da Portaria Conjunta no 61, de 04/06/2020). Desse modo, a paralisação momentânea do feito não se deu por desídia do juízo impetrado, mas sim por motivo de evidente força maior, em obediência a determinação de suspensão das atividades presenciais, oriunda das Portarias Conjuntas TJDFT no 33, 43 e 50, editadas com o escopo de prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim sendo, por ora, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator